Tribunal: TJDFT
Processo: 0733559-81.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0733559-81.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: LEONARDO MOREIRA DA SILVA RECORRIDO: FLORIANO PINHEIRO SILVA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo recorrente, alegando contradição na decisão, tendo em vista que o recurso sequer foi conhecido, sendo indevida a fixação de honorários de sucumbência. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021). Os presentes embargos apontam vício de contradição quanto à fixação de honorários de sucumbência. Razão não lhe assiste. Isso porque o Enunciado 122 do FONAJE estabelece que: "É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado". Portanto, não há contradição a ser sanada. Nesse prisma, conheço dos embargos e rejeito-os. Brasília/DF, 22 de julho de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora